Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-40.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-40.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: VANIA SANTANA DA FONSECA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 869, DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema 869, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 869 sobre a ausência de repercussão geral quando a questão do direito à indenização por danos morais pelo inadimplemento de cláusula contratual, representado pelo atraso na entrega de imóvel residencial, comprado ainda na planta, tem natureza infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO

4.

Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000808-40.2023.8.05.0229, em que é agravante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e em que é parte agravada VANIA SANTANA DA FONSECA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça